Tribunal: TJMT
Processo: 0008395-12.2007.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0008395-12.2007.8.11.0015

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATORA:
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

Parte(s):

[FERNANDA LEMES DO AMARAL - CPF: 024.623.021-58 (AGRAVADO), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), VANESSA CAROLINE NICOLAU - CPF: 030.035.471-19 (ADVOGADO), COLETORA DE DADOS DE MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA. - CNPJ: 03.171.090/0001-71 (AGRAVANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS E APELAÇÃO -

ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - PROVA TESTEMUNHAL DESPROVIDA DE ALICERCE NOS AUTOS - ARTIGO 373 DO CPC - DESCUMPRIMENTO - DANO MORAL DEVIDO - MORTE DO GENITOR – PARÂMETROS OBSERVADOS - PENSÃO MENSAL – MINORAÇÃO – RECEBIMENTO PELO INSS - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - VALOR PRESUMIDAMENTE UTILIZADO PELO FALECIDO PARA SEU SUSTENTO AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Descumprindo com seu ônus probatório previsto no artigo 373 do CPC, e inexistindo qualquer prova que possa corroborar com a tese da Recorrente, resta afastada a culpa da vítima.

Demonstrado que a Apelante fora responsável pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o genitor da Apelada, fica caracterizado o dever de indenizar. Devendo ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não há falar em impossibilidade de cumulação entre o benefício previdenciário e a pensão por ato ilícito, tendo em vista que possuem naturezas distintas, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
COLETORA DE DADOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA
contra a decisão monocrática de ID n. 183371187, que negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que negou provimento à Apelação por ela interposta.

Em suas razões, a Agravante reprisa
,
ipsi

literis
, as razões dos Embargos, bem como da Apelação interposta, asseverando que houve culpa exclusiva da vítima no Acidente, porquanto trafegava com farol desligado
“CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE CONDUZIA COM O FAROL APAGADO DURANTE A NOITE – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL ENCARTADO AOS AUTOS.”.
Aduz que são exorbitantes o Dano Moral fixado, bem como o pensionamento.

Pugna
“O conhecimento do presente agravo para, em juízo de retratação, acolher a tese de culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar, ou, subsidiariamente reduzir o valor do dano moral, bem como afastar a condenação em pensão mensal...”.

As contrarrazões não foram apresentadas.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS, OAB-MT 3889.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Apelo, bem como dos Embargos de Declaração desprovidos, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com relação ao julgamento monocrático, registra-se que é plenamente cabível o julgamento dos Recursos Cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ.

Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio
“
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
”
,
utilizado por esta E. Câmara, deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...O art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do Recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 1ª ed., Jus PODIVM).

A súmula n. 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático, nos seguintes termos:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. –
negritei
.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.”

Nesse sentido entendimento desta E. Câmara:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELADA/AGRAVADA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NECESSÁRIO A CONSTATAÇÃO DO GRAU DE LIMITAÇÃO SOFRIDO NA ESTRUTURA PÉLVICA OU NO QUADRIL– PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Necessidade de esclarecer corretamente as sequelas da autora, pois a perita descreve as sequelas como no quadril, quando na realidade são no ramo púbico/cintura pélvica, ou seja, na estrutura pélvica, pois afeta esta região, conforme prontuário médico anexo aos autos.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

(N.U 1001181-88.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 29/08/2023)”

Conforme posto, o Agravante reprisa os fundamentos do Apelo e dos Embargos e, embora reitere o fato de que haveria ocorrido culpa exclusiva da vítima, com a necessidade de exclusão dos Danos Morais e Pensionamento, tais temas foram expressamente analisados no
decisum
agravado, a saber:

JULGAMENTO DA APELAÇÃO:

“APELAÇÃO CÍVEL – ART. 932, III, DO CPC – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – ARTIGO 373 DO CPC – DANO MORAL DEVIDO – MORTE DO GENITOR – PARÂMETROS OBSERVADOS – PENSÃO MENSAL – MINORAÇÃO – VALOR PRESUMIDAMENTE UTILIZADO PELO FALECIDO PARA SEU SUSTENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a culpa exclusiva da vítima, o causador do acidente deve indenizar a herdeira do falecido pelos danos morais sofridos, além da pensão mensal até os 25 anos de idade.

O dano moral no importe de 72 mil reais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando arbitrados em favor da filha da vítima fatal do acidente.

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COLETORA DE DADOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA (atual denominação da SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Reparação de Danos por Acidente de Trânsito” (Proc. nº 0008395-12.2007.8.11.0015 – Código 91028), ajuizada contra a apelante, e também contra PAULINHO DO NASCIMENTO DA SILVA, por FERNANDA LEMES DO AMARAL, julgou o pedido em parte procedente para “condenar a requerida (a) ao pagamento do valor de R$ 2.500,00, a título de indenização por danos materiais, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo (fl. 29), nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ; (b) ao pagamento de pensão mensal à requerente, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, desde o evento danoso (14/10/2004), até a data em que a requerente complete 25 (vinte e cinco) anos de idade; (c) com relação às verbas pretéritas (pensão mensal – item “b”), estas deverão ser quitadas de uma única vez, sendo devidas desde a data do evento danoso (14/10/2004), tendo como base o salário mínimo nacional vigente à data de cada vencimento, incidindo, sobre cada uma delas, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos respectivos vencimentos; (d) no que tange as parcelas vincendas (pensão mensal – item “b”), acaso existentes, estas deverão ser depositadas mensalmente pela requerida, até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta judicial, tendo como base o salário mínimo vigente à época de cada pagamento, mantendo-se, assim, atualizado o valor da condenação, somente incidindo juros moratórios em caso de inadimplemento; (e) ao pagamento do valor de R$ 72.000,00, a título de indenização por danos morais, em favor da requerente, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ)” (cf. Id. nº 149431180 - pág. 36/40).

Sustenta a Apelante “a R. Sentença, não caminhou ao lado da lei, tendo distribuído Injustiça, ao reconhecer atribuir ao condutor do veículo pertencente a apelante a responsabilidade pela colisão, impondo-lhe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais. Não obstante, o Comando Sentencial, “data
maxima

venia
”, distanciou das disposições legais vigente, ao condenar a apelante ao pagamento de pensão mensal, quando a apelada recebeu pensão por morte.”.

Argui “Consoante ao comando normativo encartado no artigo 373, I do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto aos fatos alegados na inicial incumbe ao autor, conforme se vê: Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; conforme constou da Petição Inicial e das demais manifestações da apelada, a autora-recorrente somente fez prova da ocorrência do acidente, fato a qual é incontroverso. A apelada não trouxe para os autos qualquer documento, nem tampouco produziu prova oral capaz de comprovar de forma inequívoca, que o acidente tenha sido provocado pelo veículo de propriedade da apelante. Já a apelante, ao contrário da apelada, logrou êxito em demonstrar que o acidente foi ocasionado pelo genitor da recorrida, que conduzia a motocicleta com o farol apagado, durante a noite.”.

Menciona que como o acidente não foi provocado pelo veículo pertencente à Apelante, mas sim pelo genitor da Apelada, a Recorrente não praticou ato ilícito algum e, uma vez não tendo praticado ato ilícito, não é devida a condenação
da mesma
ao pagamento de qualquer espécie de indenização à Apelada.

Aduz que não se pode admitir aqui a aplicabilidade da teoria do risco da atividade empresarial, uma vez que a morte do genitor da Apelada não se deu no exercício da atividade da Apelante. Como a colisão foi causada pelo genitor da apelada e sem qualquer vínculo com o exercício da atividade empresarial da Apelante, não há que se admitir a aplicabilidade da teoria do risco da atividade, restando, pois, afastada por mais essa razão o dever de indenizar por parte da Recorrida.

Afirma que a condenação da Apelante em pensão mensal à Apelada resulta em enriquecimento ilícito, pois
a mesma
percebe pensão por morte do INSS, benefício previdenciário que lhe foi concedido em razão do falecimento de seu genitor (pai da recorrida). Requer que, em caso de eventual condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, este deve ser fixado em valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pugna pelo provimento do Recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO

O art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do Recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reforçou tal entendimento com a Súmula n. 568, que assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

O caso em tela trata de acidente de trânsito com vítima fatal, onde houve o reconhecimento em sentença da responsabilidade solidária da Apelante, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida:

(a) ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo (fl. 29), nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ;

(b) ao pagamento de pensão mensal à requerente, equivalente a 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
vigente à época de cada pagamento, desde o evento danoso (14/10/2004), até a data em que a requerente complete 25 (vinte e cinco) anos de idade;

(c) com relação às verbas pretéritas (pensão mensal – item “b”), estas deverão ser quitadas de uma única vez, sendo devidas desde a data do evento danoso (14/10/2004), tendo como base o salário-mínimo nacional vigente à data de cada vencimento, incidindo, sobre cada uma delas, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos respectivos vencimentos;

(d) no que tange as parcelas vincendas (pensão mensal – item “b”), acaso existentes, estas deverão ser depositadas mensalmente pela requerida, até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta judicial, tendo como base o salário-mínimo vigente à época de cada pagamento, mantendo-se, assim, atualizado o valor da condenação, somente incidindo juros moratórios em caso de inadimplemento;

(e) ao pagamento do valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), a título de danos morais, em favor da requerente, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a

Considerando que a requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.”.

Em relação a alegação da Recorrente de que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, ao passo que dirigia com farol apagado, bem como o fato de que este estaria fora do horário de trabalho, verifica-se que inexiste nos autos qualquer comprovação de tal alegação.

No caso, é incontroverso que o acidente fora ocasionado por PAULINHO DO NASCIMENTO SILVA, funcionário da Apelante, dirigindo automóvel de propriedade
da mesma
.

Neste passo, o enunciado da Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal não deixa dúvida quanto à responsabilidade solidária da empresa Apelante, no caso de envolvimento do veículo de sua propriedade em ato ilícito civil,
verbis
:

"A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado."

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) UTILIZADO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR.

1. O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no REsp 1748263/SP, 4ª Turma do STJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 12/02/2019,
DJe
19/02/2019)

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC/1973. ART. 131 DO CPC/1973. AÇÃO MOVIDA CONTRA A LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) E A LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF.

1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. Nos termos do art. 131 do CPC/1973, deve o acórdão tratar de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide, não havendo que se falar em contrariedade ao dispositivo, o fato de a decisão não se alinhar à pretensão do recorrente.

3. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

4. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006)

5. Há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos prejuízos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula consignada no contrato de locação de obrigatoriedade de seguro.

6. Recursos especiais não providos."(REsp 1354332/SP, 4ª Turma do STJ, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. em 23/08/2016,
DJe
21/09/2016)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LOCADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492/STF. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Se o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias fáticas da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial."

3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de ser solidária a responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso de veículo locado. Incidência da Súmula n. 492 do STF. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento."

(
AgInt
no
AREsp
951.119/SP, 3ª Turma do STJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 18/10/2016,
DJe
28/10/2016)

Ainda, no mesmo sentido, in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL. TABELA FIPE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.

1. Inépcia da petição inicial: não há falar em inépcia da petição inicial quando atendidos, pela parte autora, os requisitos dos artigos 282 e 283 do CPC/1973. Formulação de pedido genérico quanto aos danos materiais que, à luz do artigo 286, inciso II, do mesmo código, revelava-se possível, dada a impossibilidade de sua imediata mensuração.

2. Cerceamento de defesa e julgamento ultra petita: não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada para se manifestar sobre a alegação de que teria havido perda total do bem, nada manifesta. Desnecessidade, da mesma forma, de realização de perícia, pois os elementos probatórios já acostados aos autos dão conta da perda total do automóvel de propriedade da autora.

2.1. Não se mostra "ultra petita" a sentença que fixa a verba reparatória devida a título de danos materiais com base na Tabela FIPE, pois possível sua utilização quando os custos necessários ao conserto do bem passam a se mostrar superiores ao seu valor de mercado.

3. Legitimidade passiva: a locadora do automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente, com a locatária, pelos danos advindos do sinistro, nos termos da Súmula 492 do STF e da jurisprudência pacífica deste Tribunal. Desnecessidade de apuração da existência de agir culposo por parte da locadora, seja em caráter comissivo e/ou omissivo. Precedentes.

4. Responsabilidade civil: age com culpa aquele que, empreendendo ultrapassagem em local proibido, e sem as cautelas devidas, colide frontalmente contra veículo que seguia regularmente em sentido contrário. Prova dos autos que não conforta a tese defensiva de concorrência de culpas.

5. Danos materiais: em havendo perda total do veículo, é cabível o arbitramento de indenização por danos materiais em conformidade com o valor do bem, apurado pela Tabela FIPE. 6. Ônus sucumbenciais: redistribuição dos ônus sucumbenciais para 50% para o autor e 50% para os demais réus, à luz da existência de igual decaimento entre as partes. Majoração, ainda, da verba honorária fixada em primeiro grau. Inteligência dos artigos 85, §§2º e 8º, e 86 do CPC/2015. Apelação parcialmente provida. Unânime." (AC nº 70.074.786.856, 12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Des. Umberto
Guaspari
Sudbrack, j. em 28/09/2017)

"APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE COVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO CO MORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA LOCADORA. SÚMULA N. 492 DO STF.

(...)

A locadora do automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente com a locatária, pelos danos advindos do sinistro, nos termos da Súmula 492 do STF e da jurisprudência pacífica deste Tribunal. PRELIMINAR REJEITADA.

(...)

APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS." (AC nº 70.058.493.362, 12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Desª Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira
Rebout
, j. em 12/11/2015)

Assim, não cumprindo com seu ônus probatório previsto no artigo 373 do CPC, inexistindo qualquer prova que possa corroborar com a tese da Recorrente, resta afastada a culpa da vítima, mantendo a sentença neste particular.

Em relação ao dano moral, verifica-se que a Apelante busca a minoração do quantum indenizatório.

Entretanto, seus argumentos para a redução amparam-se exatamente na culpa exclusiva da vítima, que já restou afastada, motivo pelo qual o dano moral deve ser mantido.

Inclusive, os parâmetros utilizados pelo Magistrado sentenciante são os mesmos observados por este Tribunal, conforme aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA MÃE PAI E COMPANHEIRA DOS AUTORES – FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE CAUSADO PELA RÉ – PENSÃO MENSAL – 2/3 DE UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO, VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS, ATÉ QUE O AUTOR/MENOR COMPLETE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE VIDA - MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – , FIXAÇÃO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA O PAI DO MENOR E EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) A FAVOR DO MENOR - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que a ré foi a responsável pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente a mãe e companheira dos autores, fica caracterizado o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em quantia condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “(...) Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Agravo interno não provido” (
AgInt
no REsp 1778119/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019,
DJe
28/05/2019). “(...). A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. (...) (
AgRg
no REsp n. 1.401.717/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016,
DJe
de 27/6/2016.)” (TJMT, N.U 1008699-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022) – destaquei.

Por fim, alega a Recorrente que a Apelada aufere pensão por morte do INSS a afastar a condenação de pensão mensal, pelo que resultaria em bis in idem.

Entretanto, não há falar em impossibilidade de cumulação entre o benefício previdenciário e a pensão por ato ilícito, tendo em vista que possuem naturezas distintas, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. CUMULATIVIDADE DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM A PENSÃO EM RAZÃO DO ATO ILÍCITO NA PROPORÇÃO DE 2/3 DOS VALORES RECEBIDOS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto, ambos têm origens distintas, podendo haver a cumulação de pensões. Precedentes: REsp 823.137/MG, Relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ 30.6.2006; REsp 750.667/RJ, Relator Ministro Fernando Gonçalves; Quarta Turma, DJ 30.10.2005; REsp 575.839/ES, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 14/3/2005; REsp 133.527/RJ, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 24/2/2003; REsp 922.951/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
10/2/2010. 3. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e dos danos materiais e morais, o valor da pensão deve ser fixado em 2/3 (dois terços) dos valores recebidos pela vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio. Precedentes: REsp 922.951/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
10/2/2010;
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.292.983/AL, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
7/3/2012;
AgRg
no REsp 703.017/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
16/4/2013. 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp 1296871/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
02/08/2017)”. (grifei)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Apelo.”.

JULGAMENTO DOS EMBARGOS

“Os
aclaratórios
constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de a Embargante suscitar a ocorrência de omissão no decisum, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento para o desprovimento
do mesmo
, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com relação ao julgamento monocrático, conforme posto na decisão embargada, o art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do Recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reforçou tal entendimento com a Súmula n. 568, que assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Com efeito, quanto à culpa exclusiva da vítima, restou EXPRESSAMENTE consignado que, in
casu
, não houve a comprovação do alegado, ônus que incumbia à Embargante, não sendo esta via o meio adequado para qualquer modificação do julgado, vejamos:

“O caso em tela trata de acidente de trânsito com vítima fatal, onde houve o reconhecimento em sentença da responsabilidade solidária da Apelante, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida:

(a) ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo (fl. 29), nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ;

(b) ao pagamento de pensão mensal à requerente, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à época de cada pagamento, desde o evento danoso (14/10/2004), até a data em que a requerente complete 25 (vinte e cinco) anos de idade;

(c) com relação às verbas pretéritas (pensão mensal – item “b”), estas deverão ser quitadas de uma única vez, sendo devidas desde a data do evento danoso (14/10/2004), tendo como base o salário-mínimo nacional vigente à data de cada vencimento, incidindo, sobre cada uma delas, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos respectivos vencimentos;

(d) no que tange as parcelas vincendas (pensão mensal – item “b”), acaso existentes, estas deverão ser depositadas mensalmente pela requerida, até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta judicial, tendo como base o salário-mínimo vigente à época de cada pagamento, mantendo-se, assim, atualizado o valor da condenação, somente incidindo juros moratórios em caso de inadimplemento;

(e) ao pagamento do valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), a título de danos morais, em favor da requerente, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Considerando que a requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.”.

Em relação a alegação da Recorrente de que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, ao passo que dirigia com farol apagado, bem como o fato de que este estaria fora do horário de trabalho, verifica-se que inexiste nos autos qualquer comprovação de tal alegação.

No caso, é incontroverso que o acidente fora ocasionado por PAULINHO DO NASCIMENTO SILVA, funcionário da Apelante, dirigindo automóvel de propriedade
da mesma
.

Neste passo, o enunciado da Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal não deixa dúvida quanto à responsabilidade solidária da empresa Apelante, no caso de envolvimento do veículo de sua propriedade em ato ilícito civil,
verbis
:

"A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado."

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) UTILIZADO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR.

1. O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no REsp 1748263/SP, 4ª Turma do STJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 12/02/2019,
DJe
19/02/2019)

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC/1973. ART. 131 DO CPC/1973. AÇÃO MOVIDA CONTRA A LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) E A LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF.

1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. Nos termos do art. 131 do CPC/1973, deve o acórdão tratar de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide, não havendo que se falar em contrariedade ao dispositivo, o fato de a decisão não se alinhar à pretensão do recorrente.

3. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

4. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006)

5. Há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos prejuízos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula consignada no contrato de locação de obrigatoriedade de seguro.

6. Recursos especiais não providos."(REsp 1354332/SP, 4ª Turma do STJ, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. em 23/08/2016,
DJe
21/09/2016)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LOCADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492/STF. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Se o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias fáticas da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial."

3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de ser solidária a responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso de veículo locado. Incidência da Súmula n. 492 do STF. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento."

(
AgInt
no
AREsp
951.119/SP, 3ª Turma do STJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 18/10/2016,
DJe
28/10/2016)

Ainda, no mesmo sentido, in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL. TABELA FIPE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.

1. Inépcia da petição inicial: não há falar em inépcia da petição inicial quando atendidos, pela parte autora, os requisitos dos artigos 282 e 283 do CPC/1973. Formulação de pedido genérico quanto aos danos materiais que, à luz do artigo 286, inciso II, do mesmo código, revelava-se possível, dada a impossibilidade de sua imediata mensuração.

2. Cerceamento de defesa e julgamento ultra petita: não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada para se manifestar sobre a alegação de que teria havido perda total do bem, nada manifesta. Desnecessidade, da mesma forma, de realização de perícia, pois os elementos probatórios já acostados aos autos dão conta da perda total do automóvel de propriedade da autora.

2.1. Não se mostra "ultra petita" a sentença que fixa a verba reparatória devida a título de danos materiais com base na Tabela FIPE, pois possível sua utilização quando os custos necessários ao conserto do bem passam a se mostrar superiores ao seu valor de mercado.

3. Legitimidade passiva: a locadora do automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente, com a locatária, pelos danos advindos do sinistro, nos termos da Súmula 492 do STF e da jurisprudência pacífica deste Tribunal. Desnecessidade de apuração da existência de agir culposo por parte da locadora, seja em caráter comissivo e/ou omissivo. Precedentes.

4. Responsabilidade civil: age com culpa aquele que, empreendendo ultrapassagem em local proibido, e sem as cautelas devidas, colide frontalmente contra veículo que seguia regularmente em sentido contrário. Prova dos autos que não conforta a tese defensiva de concorrência de culpas.

5. Danos materiais: em havendo perda total do veículo, é cabível o arbitramento de indenização por danos materiais em conformidade com o valor do bem, apurado pela Tabela FIPE. 6. Ônus sucumbenciais: redistribuição dos ônus sucumbenciais para 50% para o autor e 50% para os demais réus, à luz da existência de igual decaimento entre as partes. Majoração, ainda, da verba honorária fixada em primeiro grau. Inteligência dos artigos 85, §§2º e 8º, e 86 do CPC/2015. Apelação parcialmente provida. Unânime." (AC nº 70.074.786.856, 12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Des. Umberto
Guaspari
Sudbrack, j. em 28/09/2017)

"APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE COVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO CO MORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA LOCADORA. SÚMULA N. 492 DO STF.

(...)

A locadora do automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente com a locatária, pelos danos advindos do sinistro, nos termos da Súmula 492 do STF e da jurisprudência pacífica deste Tribunal. PRELIMINAR REJEITADA.

(...)

APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS." (AC nº 70.058.493.362, 12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Desª Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira
Rebout
, j. em 12/11/2015)

Assim, não cumprindo com seu ônus probatório previsto no artigo 373 do CPC, inexistindo qualquer prova que possa corroborar com a tese da Recorrente, resta afastada a culpa da vítima, mantendo a sentença neste particular.

Em relação ao dano moral, verifica-se que a Apelante busca a minoração do quantum indenizatório.

Entretanto, seus argumentos para a redução amparam-se exatamente na culpa exclusiva da vítima, que já restou afastada, motivo pelo qual o dano moral deve ser mantido.

Inclusive, os parâmetros utilizados pelo Magistrado sentenciante são os mesmos observados por este Tribunal, conforme aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA MÃE PAI E COMPANHEIRA DOS AUTORES – FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE CAUSADO PELA RÉ – PENSÃO MENSAL – 2/3 DE UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO, VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS, ATÉ QUE O AUTOR/MENOR COMPLETE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE VIDA - MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – , FIXAÇÃO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA O PAI DO MENOR E EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) A FAVOR DO MENOR - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que a ré foi a responsável pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente a mãe e companheira dos autores, fica caracterizado o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em quantia condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “(...) Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Agravo interno não provido” (
AgInt
no REsp 1778119/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019,
DJe
28/05/2019). “(...). A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. (...) (
AgRg
no REsp n. 1.401.717/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016,
DJe
de 27/6/2016.)” (TJMT, N.U 1008699-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022) – destaquei.

Por fim, alega a Recorrente que a Apelada aufere pensão por morte do INSS a afastar a condenação de pensão mensal, pelo que resultaria em bis in idem.

Entretanto, não há falar em impossibilidade de cumulação entre o benefício previdenciário e a pensão por ato ilícito, tendo em vista que possuem naturezas distintas, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. CUMULATIVIDADE DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM A PENSÃO EM RAZÃO DO ATO ILÍCITO NA PROPORÇÃO DE 2/3 DOS VALORES RECEBIDOS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto, ambos têm origens distintas, podendo haver a cumulação de pensões. Precedentes: REsp 823.137/MG, Relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ 30.6.2006; REsp 750.667/RJ, Relator Ministro Fernando Gonçalves; Quarta Turma, DJ 30.10.2005; REsp 575.839/ES, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 14/3/2005; REsp 133.527/RJ, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 24/2/2003; REsp 922.951/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
10/2/2010. 3. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e dos danos materiais e morais, o valor da pensão deve ser fixado em 2/3 (dois terços) dos valores recebidos pela vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio. Precedentes: REsp 922.951/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
10/2/2010;
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.292.983/AL, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
7/3/2012;
AgRg
no REsp 703.017/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
16/4/2013. 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp 1296871/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
02/08/2017)”. (grifei)”

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de
aclaratórios
, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada,
esta
há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é
medida
que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (
AgR
35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017,
Publicado
no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor presidente,

Peço vênia à douta relatora, mas vejo certa dificuldade em analisar agravo interno contra decisão monocrática, quando se trata de acidente de trânsito, porque envolve prova testemunhal e prova documental.

Neste caso, pelo que se transcreveu no voto da eminente relatora, que é longo e bem fundamentado, todos os fundamentos da condenação baseiam-se na responsabilidade objetiva do proprietário da empresa apelante, proprietária do veículo envolvido no acidente. Entretanto, não há ao menos relato de elemento de prova de culpa do motorista do caminhão, para que se possa apontar a responsabilidade objetiva do proprietário.

A parte recorrente defende a culpa da vítima no evento, com transcrição de depoimento de várias testemunhas.

Então, para não incorrer em prejuízo pela análise prematura, peço vista dos autos para fazer a análise do elemento culpa.

Todos somos motoristas
, assim
estamos sujeitos, ainda que transitemos de acordo com as normas de trânsito, velocidade compatível, direção regular,
a
acontecer alguns eventos que nos fogem à percepção imediata ensejando culpa da vítima, ou até uma fatalidade, onde não está presente o elemento culpa em qualquer das suas modalidades, não é negligência, imprudência ou imperícia do condutor do veículo.

Desse modo, peço vista dos autos para analisar o elemento culpa, tanto do motorista do veículo, parte recorrente, quanto do apontamento da culpa da vítima, em virtude desses vários depoimentos de testemunhas que relataram que o condutor da moto estava com o farol da moto desligado.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E O 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
,
AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
COLETORA DE DADOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em face de
FERNANDA LEMES DO AMARAL
, para manter a sentença singular que
“julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida: (a) ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo (fl. 29), nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ; (b) ao pagamento de pensão mensal à requerente, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, desde o evento danoso (14/10/2004), até a data em que a requerente complete 25 (vinte e cinco) anos de idade; (c) com relação às verbas pretéritas (pensão mensal – item “b”), estas deverão ser quitadas de uma única vez, sendo devidas desde a data do evento danoso (14/10/2004), tendo como base o salário mínimo nacional vigente à data de cada vencimento, incidindo, sobre cada uma delas, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos respectivos vencimentos; (d) no que tange as parcelas vincendas (pensão mensal – item “b”), acaso existentes, estas deverão ser depositadas mensalmente pela requerida, até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta judicial, tendo como base o salário mínimo vigente à época de cada pagamento, mantendo-se, assim, atualizado o valor da condenação, somente incidindo juros moratórios em caso de inadimplemento; (e) ao pagamento do valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), a título de danos morais, em favor da requerente, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ). Considerando que a requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.” (ID 149431180)

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber se houve culpa exclusiva da vítima (pai da agravada), que conduzia a motocicleta com o farol apagado, conforme depoimento testemunhal.

No caso em tela, observa-se que o acidente de trânsito ocorreu por volta da 01h30min, na BR 174, km 36, na Zona Rural do município de Cáceres/MT, quando o veículo Gol/VW 1.0, placa JZV4776, conduzido por Paulinho do Nascimento da Silva e de propriedade da empresa agravante, ultrapassou um veículo Fiesta, vindo a colidir de frente com a motocicleta Honda C-1000 Dream, placa JYY4820, que transitava em sentido oposto e era conduzida pelo genitor da agravada.

O Boletim de Ocorrência juntado aos autos (ID 149425608) está acompanhado das declarações das testemunhas e do requerido.

A testemunha ROBSON MAGALHÃES SEVERINO durante a elaboração do boletim ocorrência, assim informou:

“Transitava normalmente em minha mão de direção quando um veículo Fiesta ultrapassou um gol e este em seguida efetuou nova ultrapassagem no Fiesta, colidindo com uma moto no sentido contrário, saindo ambos da pista”.

Por sua vez, o condutor do V1, PAULINHO DO NASCIMENTO DA SILVA, motorista da agravante, relatou que:

“(...) ao chegar na proximidade de uma curva depois da PRF o declarante deparou com um ciclista ou um motoqueiro, onde o declarante não sabe dizer como aconteceu, (...) e em seguida o declarante ouviu um barulho vindo a perder de direção saindo fora da pista (...) com relação a bebidas alcoólicas, esclarece que comeu 01 (um) espetinho e ingeriu (01) latinha de cerveja por volta das 18:00 horas, ocasião em que foi para o Hotel Cometa (...) dormir, porém por volta das 22 horas sua esposa ligou falando que seu filho estava passando mal e nessa ocasião (...) resolveu vim embora. (...) esclarece que não fez nenhuma ultrapassagem antes do acidente (...)”.

A testemunha FABRÍCIO AMARAL ANDRADE, conforme termo de declaração, informou que:

“(...) um veículo que trafegava por trás saiu para ultrapassagem o declarante e de repente ouviu um barulho estranho e ao olhar pelo retrovisor externo esquerdo viu que o veículo que tentava a ultrapassagem estava desgovernado vindo na direção do carro do declarante”.

Outrossim, a testemunha RAUMIR LIZETE TAVARES, conforme depoimento colhido nos autos da carta precatória, processo n. 1003724-18.2019.8.11.0011 (ID 149431180), assim declarou:

“Advogado: O que que o senhor recorda desse acidente? Testemunha: Na época, eu era caminhoneiro, e eu vinha vindo de Cuiabá
pra
cá, aí, depois de Cáceres, NA RETA, ANTES DE CHEGAR NA POLÍCIA RODOVIÁRIA, NAQUELA RETONA LÁ, UMA MOTINHA ME PODOU EU, ATÉ DE FAROL APAGADO NÉ. EU ATÉ ME ASSUSTEI: UAI, ESSE CARA DESSE TIPO AÍ? E vim atrás dele, foi embora. Aí, lá na frente eu vi um movimento de farol. Eu fui chegando devagarzinho, vi o carro caído dentro do barranco, aí eu passei bem devagarzinho, tinha pedaço de moto na rodovia, tinha outro carro parado do lado de lá.

[...]

Advogada: E a questão do farol? O farol estava ligado? Testemunha: NÃO TINHA FAROL. Tinha luzinha atrás, só luzinha, aquela luzinha traseira que eu vi. Passou, até assustei. Falei, uai? Advogada: Passou pelo senhor. O Senhor chegou ouvir o barulho do veículo, da moto passando, ultrapassando pelo senhor? Em questão de quanto tempo que ela ultrapassou o senhor mais ou menos que o senhor chegou no acidente? Testemunha: Ah! Foi rápido! Logo que ela
podou eu
, saí da curva, que eu vi a reta, eu
tava
vindo bem atrás dele, aí quando eu vi tinha luz lumiando
pro
lado
dos mato
lá. Advogada: Então foi logo em seguida que ela ultrapassou, o acidente já ocorreu? Testemunha: É.(sic)

[...]

Advogado: É no trecho que tem aquelas, que é só aquelas faixinhas que é pingadinha que pode ultrapassar. Seria isso? Testemunha: É. isso daí. Advogado: Então foi logo próximo da curva? Testemunha: É. Passou a curva, já. Advogado: De uma curva perto da PRF, de Cáceres, é esse local aí? Testemunha: Esse local aí.

[...]

Advogada: E o senhor falou a questão do acidente. Eu não compreendi se ele foi antes da curva ou se ele foi após a curva? Testemunha: Após a curva. A hora que pega o
retão
. (...) Testemunha: Eu tinha acabado de passar a curva, e ele
podou eu
né. Aí tem uma reta lá onde que tem umas (trecho incompreensível)
pra
poder ultrapassar. O acidente foi ali. Advogada: Somente a moto ultrapassou o senhor? O senhor não chegou a ver o carro da empresa? Testemunha: Não. Só a moto.
Os carro
vinha vindo de lá
pra
cá né. Advogada: O carro da empresa não chegou a ultrapassar? Testemunha: Não. Ele vinha no sentido contrário, né.

[...]

Advogada: O senhor chegou a ter conhecimento, a questão das vítimas, quem era? Testemunha: Depois de uns quatro, cinco dias, aqui na praça, que falaram até o nome da pessoa, tem um rapaz que trabalha lá na empresa que falou, contando a história, aí eu falei
pra
ele, ó, eu assisti isso aí, passei na hora sabe? Assisti mesmo.

Desta feita, ainda que a ultrapassagem de veículos deva ser certificada pelo condutor para não colocar outros usuários em perigo, não fora desconstituída a afirmativa constante do Boletim de Ocorrência (ID 149425615), de que o acidente ocorreu no período da noite em via não iluminada. Vejamos:

Ademais, o veículo/motocicleta que trafega à noite em rodovia com o seu sistema de iluminação apagado contribui de forma determinante para causar o sinistro, uma vez que impossibilita ao veículo que trafega na mesma direção visualizá-lo a tempo de frear e evitar a colisão, notadamente considerando que em rodovias trafega-se em velocidade mais alta.

Nesse sentido, não obstante o infeliz resultado, pela prova colhida durante a instrução processual, não se verifica a culpa do agravante no acidente de trânsito descrito na petição inicial.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE PREFERENCIAL POR VEÍCULO - MOTOCICLETA NA VIA PRINCIPAL COM FAROL APAGADO – FATO OCORRIDO À NOITE – VISIBILIDADE PREJUDICADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o motociclista trafega na preferencial com o farol apagado durante a noite, fica afastada a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, do condutor do outro veículo que cruza via principal, uma vez que o acidente foi causado porque teve sua visibilidade prejudicada e, portanto, não lhe ser atribuída a prática de ato ilícito.
(TJ-MT 00082545220168110055 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. CAMINHÃO ESTACIONADO EM FAIXA DE ROLAMENTO. RODOVIA DE ALTA VELOCIDADE. IRREGULARIDADE. CULPA EXCLUSIVA. PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Em acidente de trânsito, a culpa de colisão na traseira,
via de regra
, é do motorista que trafega atrás; porém, tal presunção é relativa e pode ser ilidida pelas circunstâncias fáticas que levaram ao acidente, sobretudo o comportamento dos motoristas. 2 - Havendo prova de que a colisão ocorreu pela traseira do caminhão que estava estacionado em rodovia de alta velocidade, na faixa de rolamento, à noite, sem nenhuma sinalização ou emergência que justificasse tal conduta, a culpa deve ser atribuída ao seu motorista, porque agiu com imprudência ao obstar o fluxo dos outros veículos. (...)
(TJMG - Apelação Cível 1.0220.13.001366-1/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2018, publicação da sumula em 06/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATROPELAMENTO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS DEVIDOS - ARBITRAMENTO - PARÂMETROS - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREAÇÃO - QUESTÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

- Nos casos acidente por colisão traseira, a presunção de culpa é relativa, podendo ser elidida quando há comprovação de conduta culposa do condutor do veículo que seguia à frente, sobretudo quando a causa decisiva do acidente não pode ser atribuída ao motorista traseiro.

- Patente a conduta culposa dos réus, vez que não adotaram as precauções adequadas
e também
não observaram as regras de trânsito ao colocar o trator em circulação na rodovia, durante a noite, sem habilitação, ausente ainda a sinalização luminosa adequada, tendo provocado de forma exclusiva o acidente. (...)
(TJMG - Apelação Cível 1.0625.13.004676-0/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2017, publicação da sumula em 13/07/2017)

Desse modo, ausente a indispensável prova da culpa da agravante, impõe-se a improcedência do pedido, uma vez que o motorista da requerida não contribuiu para a ocorrência do acidente.

Assim, resta afastada a indenização por dano moral e material, em razão da culpa exclusiva da vítima que trafegava à noite, em rodovia, com o farol apagado.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora Desa. Maria Helena G. Póvoas, para
dar provimento ao recurso
da requerida/agravante e afastar o dever de indenizar, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por
consequência
, inverto os ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária.

É como
voto.-

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,

Mantenho o meu voto, porque no ato sentencial, embora conste no boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em período noturno, em via pouco iluminada, não consta do mesmo, bem como da dinâmica dos fatos do acidente, que ele trafegava com alguma avaria na motocicleta
,
ou a certeza inconteste de que se encontrava com o farol desligado.

Resta incontroverso nos autos
,
que o preposto da apelante invadiu a pista contrária visando à ultrapassagem numa curva, logo após o posto da
P
olícia
R
odoviária de Cárceres-MT, colidindo frontalmente com a vítima, que veio a óbito.

Em razão de não existir essa prova inconteste
,
que poderia minimizar um fato tão doloroso e grave como o óbito, mante
nho
meu voto na íntegra.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminente Pares,

C
otejei ambos os votos, peço vênia à eminente
1ª V
ogal
,
e acompanho
o voto d
a eminente
R
elatora, neste caso concreto.

É como voto.

EM 03 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILH3O. A 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 05 DE
JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S:
EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS, OAB/MT 3889/O E O ADVOGADO LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIV
EIRA, OAB/MT 16666/A.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL
- CONVOCADO
):

Trata-se de ação de Reparação de Danos ajuizada por FERNANDA LEMES DO AMARAL contra COLETORA DE DADOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA. e PAULINHO DO NASCIMENTO DA SILVA.

O caso em tela versa sobre acidente de trânsito com vítima fatal, onde houve o reconhecimento em sentença da responsabilidade solidária da empresa ré, ora apelante, em face da culpa do motorista do
veículo
.

A sentença julgou os pedidos em parte procedentes.

O apelo sustenta que a autora não produziu prova oral capaz de comprovar de forma inequívoca, que o acidente tenha sido provocado pelo veículo de propriedade da apelante, defendendo a culpa da vítima no evento.

A douta relatora julgou monocraticamente o recurso, mantendo a sentença.

Aviado Agravo Interno em face da decisão da relatora,
a mesma
manteve o seu entendimento no julgamento colegiado, sendo acompanhada pelo 2º vogal.

Por seu turno, a douta 1º vogal, diverge da douta relatora, para dar provimento ao recurso, por entender que está ausente a indispensável prova da culpa da ré, ora apelante/agravante, de modo que entende pela improcedência do pedido, uma vez que o motorista da ré não contribuiu para a ocorrência do acidente.

Analisando os autos e as provas produzidas, entendo que realmente a culpa deve ser debitada ao motorista da ré/apelante, pois, não observou as regras de
trânsito
, dando causa ao infortuno do pai da autora.

Pe
ço
vênia
à
divergência,
e
acompanho
o voto d
a douta relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por COLETORA DE DADOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA contra a decisão monocrática de ID n. 183371187, que negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que negou provimento à Apelação por ela interposta.

Em suas razões, a Agravante reprisa,
ipsi

literis
, as razões dos Embargos, bem como da Apelação interposta, asseverando que houve culpa exclusiva da vítima no Acidente, porquanto trafegava com farol desligado “CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE CONDUZIA COM O FAROL APAGADO DURANTE A NOITE – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL ENCARTADO AOS AUTOS.”. Aduz que são exorbitantes o Dano Moral fixado, bem como o pensionamento.

Pugna “O conhecimento do presente agravo para, em juízo de retratação, acolher a tese de culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar, ou, subsidiariamente reduzir o valor do dano moral, bem como afastar a condenação em pensão mensal...”.

A Relatora, Exma. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, negou provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo 2º Vogal, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho.

A 1ª vogal, Exma. Desa. Marilsen Andrade
Addário
, abriu a divergência e deu provimento ao recurso para afastar o dever de indenizar, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, inverteu os ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor
quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque se tratando de responsabilidade civil, dispõe o artigo 186 do Código Civil, que:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nota-se que o dispositivo mencionado trata da responsabilidade civil subjetiva, na qual, para a caracterização do ato ilícito, é necessária a conjugação de três elementos:
o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente pelo evento danoso
.

Ademais, sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos depende invariavelmente de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

No caso em tela, observa-se que o acidente de trânsito ocorreu por volta da 01h30min, na BR 174, km 36, na Zona Rural do município de Cáceres/MT, quando o veículo Gol/VW 1.0, placa JZV4776, conduzido por Paulinho do Nascimento da Silva e de propriedade da empresa agravante, ultrapassou um veículo Fiesta, vindo a colidir de frente com a motocicleta Honda C-1000 Dream, placa JYY4820, que transitava em sentido oposto e era conduzida pelo genitor da agravada.

O Boletim de Ocorrência juntado aos autos (ID 149425608) está acompanhado das declarações das testemunhas e do requerido.

Há nos autos elementos que comprovam que a vítima estava trafegando com o farol da motocicleta apagado, bem como que o acidente ocorreu de madrugada em via não iluminada.

Como bem salientado pela douta 1ª Vogal, ainda que a ultrapassagem de veículos deva ser certificada pelo condutor para não colocar outros usuários em perigo, não fora desconstituída a afirmativa constante do Boletim de Ocorrência (ID 149425615), de que o acidente ocorreu no período da noite em via não iluminada.

Ademais, o veículo/motocicleta que trafega à noite em rodovia com o seu sistema de iluminação apagado contribui de forma determinante para causar o sinistro, uma vez que impossibilita ao veículo que trafega na mesma direção visualizá-lo a tempo de frear e evitar a colisão, notadamente considerando que em rodovias trafega-se em velocidade mais alta.

Nesse sentido, não obstante o infeliz resultado, pela prova colhida durante a instrução processual, não se verifica a culpa do agravante no acidente de trânsito descrito na petição inicial.

Em caso semelhante, assim decidi, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULOS – MOTOCICLETA COM FAROL APAGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar. Não há como imputar culpa à ré pelo acidente e os danos narrados nos autos, tendo em vista que ao trafegar com o farol desligado, ainda mais em período
noturno, vítima
assumiu o risco das circunstâncias sofridas.”
(N.U 1008056-18.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 13/07/2023)

E a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE PREFERENCIAL POR VEÍCULO - MOTOCICLETA NA VIA PRINCIPAL COM FAROL APAGADO – FATO OCORRIDO À NOITE – VISIBILIDADE PREJUDICADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o motociclista trafega na preferencial com o farol apagado durante a noite, fica afastada a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, do condutor do outro veículo que cruza via principal, uma vez que o acidente foi causado porque teve sua visibilidade prejudicada
e portanto
não lhe ser atribuída a prática de ato ilícito.”
(N.U 0008254-52.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021)

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora, e acompanho a divergência, pelo
PROVIMENTO
do recurso para afastar o dever de indenizar, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, fica invertido o ônus sucumbencial, observada a concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 05/06/2024